Tribunal: TCU
Processo: 027.424/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9081/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.424/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir Oliveira Santos (XXX.091.381-XX); Amanda Negrao Lemos Melo (XXX.554.251-XX); Amauri Goncalves de Oliveira (XXX.911.831-XX); Andre Roese (XXX.820.200-XX); Eduardo Carlos Alexandrina (XXX.413.356-XX); Igor Aparecido Dallaqua Pedrini (XXX.609.728-XX); Luciane Ana de Oliveira (XXX.217.251-XX); Regina Rodrigues Nagayama (XXX.116.911-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.